Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 2o DO CITADO ARTIGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 833, IV, do CPC, não admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, bem como a penhora para pagamento de prestação alimentícia, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, não se amoldando o caso dos autos a nenhuma dessas exceções.

2. O STJ firmou entendimento, pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA), acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, afora as exceções previstas no referido artigo.

3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, c/c art. 926, ambos do CPC.

4. Recurso desprovido.